Tribunal: TJSP
Processo: 2261535-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Inconformismo Acolhimento. Provas apresentadas indicam a condição de hipossuficiência. Documentação comprova remuneração mensal familiar inferior a três salários mínimos. Presentes os requisitos para a concessão da benesse. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.